Tribunal: TJBA
Processo: 8034420-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8034420-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: EBERTON DE ASSIS LIMA BISPO

Advogado(s):THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VÍCIO FORMAL. EXCLUSÃO DO REGISTRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a exclusão dos dados do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), ante a ausência de notificação prévia, e repartindo as custas e honorários de forma proporcional.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se é válida a inclusão de dados no SCR sem a notificação prévia do consumidor;(ii) saber se a parte autora agiu com má-fé ao ajuizar a demanda; (iii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o SCR não seja cadastro de inadimplentes nos moldes do SPC ou SERASA, possui efeitos práticos similares e exige notificação prévia do consumidor.
4. A ausência de comprovação da notificação específica e prévia ao consumidor, nos termos das Resoluções Bacen nº 4.571/2017 e CMN nº 5.037/2022, constitui vício formal que invalida a anotação no sistema.
5. Não se admite como prova da notificação a simples existência de cláusula contratual genérica ou o envio de faturas mensais.
6. Inexistem elementos nos autos que evidenciem conduta dolosa ou fraudulenta da parte autora, não se caracterizando litigância de má-fé.
7. Mantida a sentença, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando-a para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição de dados no SCR sem a prévia notificação do consumidor configura vício formal, ensejando a exclusão do registro, ainda que legítima a dívida. 2. Cláusula contratual genérica ou envio de faturas mensais não supre a obrigação legal de notificação específica e comprovada para fins de inclusão no SCR. 3. A ausência de dolo ou fraude evidente afasta a caracterização de litigância de má-fé pelo ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §11; Resolução Bacen nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; Súmula 359 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/09/2014, DJe 21/10/201

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8034420-03.2025.8.05.0001, sendo Apelante
N
u
F
inanceira
S.A. - S
ociedade de credito
, F
inanciamento

e
I
nvestimento
e Apelado
Eberton de Assis Lima Bispo
, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao recurso.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora